Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, LEI 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A REAPROXIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA OU LESÕES RECÍPROCAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), fixando pena de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), com concessão do sursis por 2 (dois) anos. A defesa pleiteou a absolvição por legítima defesa ou insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a exclusão da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva; (ii) estabelecer se é possível reconhecer legítima defesa ou lesões recíprocas; (iii) determinar se deve ser excluído o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para comprovar a materialidade e a autoria em crimes de violência doméstica.
4. As supostas lesões no réu não caracterizam lesões recíprocas, pois decorrem da tentativa da vítima de impedir confronto entre ele e seu filho, sem intenção ofensiva.
5. A configuração de legítima defesa exige prova concreta de agressão injusta e iminente.
6. O consentimento da vítima para a reaproximação não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas, dada a natureza formal da infração e o bem jurídico tutelado. A ordem judicial produz efeitos independentemente de sua vontade e protege a efetividade da atuação jurisdicional.
7. A indenização mínima por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, sendo o dano moral presumido conforme entendimento do STJ, manifestado pela tese jurídica vinculante do Tema 983 dos Recursos Repetitivos.
8. O valor mostra-se proporcional à gravidade dos fatos e às condições econômicas do réu, inexistindo fundamento para a exclusão ou redução.

IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso desprovido.